Tribunal: TJMT
Processo: 1017260-90.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017260-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Procuração]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), LAURA DA CUNHA COSTA - CPF: 866.366.261-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - REPRESENTAÇÃO PROCESUAL DE PESSOA ANALFABETA – INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – DESNECESSIDADE – MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E POR DUAS TESTEMINHAS – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 595, CC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ordenamento jurídico vigente não exige que a representação processual de analfabeto seja feita, exclusivamente, por meio de instrumento público, bastando, neste caso, a existência de instrumento particular, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (Código Civil, art. 595). (N.U 1000677-04.2021.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por LAURA DA CUNHA COSTA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade de Débitos c/c Danos Morais e Materiais n. 1021988-71.2023.8.11.0002, da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, determinou a regularização da representação processual da autora, através de procuração pública, sob pena de extinção do processo.

Assevera a agravante que ‘a documentação juntada aos autos comprova que o advogado apresentou instrumento de mandato judicial valido e legal, entretanto, por ser analfabeto, o juiz “a quo” concedeu o prazo de 15 dias para regularização de procuração através de instrumento público; que após a decisão a parte autora no (Id.122524816 – autos originários) fez um pedido para nova análise juntando a procuração a rogo, no entanto o Juiz “a quo” manteve sua decisão pela juntada de procuração publica.’.

Argumenta que o Estatuto da OAB nada dispõe a respeito da necessidade de firma reconhecida em procuração outorgada a advogado, quanto mais a necessidade de outorga de poderes por instrumento público, a procuração trazida aos autos esta devidamente válida.

Acrescenta que a lei não exige instrumento público ou de outorga de procuração pública a terceiro para que possa assinar a seu rogo; bem como, para validade do contrato celebrado por cliente analfabeto, basta assinatura a rogo na presença de duas testemunhas.

Por fim, menciona que o Artigo 595 do Código Civil não exige instrumento público.

Requer que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador para que seja decretada o prosseguimento do feito 1021988-71.2023.8.11.0002 afim de que não seja criado óbice ao acesso da justiça aos que se encontram em situação de hipossuficiência financeira.

A liminar foi deferida. (id. 176999167)

Informações. (id. 178176839)

Contrarrazões. (id. 178391193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por LAURA DA CUNHA COSTA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade de Débitos c/c Danos Morais e Materiais n. 1021988-71.2023.8.11.0002, da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, determinou a regularização da representação processual da autora, através de procuração pública, sob pena de extinção do processo.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso merece provimento.

A documentação juntada aos autos comprova que o advogado apresentou instrumento de mandato judicial valido e legal.

Destarte, para validade do contrato celebrado por cliente analfabeto, basta a assinatura a rogo na presença de testemunhas (art. 595, do CC) e, não exige instrumento público.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA. Determinação de regularização da representação processual do autor com a juntada de instrumento público de procuração por se tratar de analfabeto. Inadmissibilidade. Determinação que carece de respaldo legal. Desnecessidade de instrumento público para conferir validade à procuração outorgada por analfabeto a seu advogado. Instrumento assinado a rogo pelo outorgante e subscrito por duas testemunhas que se mostra suficiente para a representação processual do autor. Aplicação do artigo 595 do CPC. Orientação do CNJ. Decisão reformada. Recurso Provido. (TJSP_AI_2167392620218260000_2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. ANALFABETO. PROCURAÇÃO PARTICULAR, ASSINADA A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS. OBSERVÂNCIA AO
ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL
. INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. Constatada que a demanda foi instruída com procuração particular, assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, em observância ao artigo 595, do Código Civil, não há que se falar em indeferimento da petição inicial. Apelação Cível provida. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0004739-19.2020.8.16.0123 - Palmas - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO -

J. 02.08.2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL –RECURSO DESPROVIDO. O ordenamento jurídico vigente não exige que a representação processual de analfabeto seja feita, exclusivamente, por meio de instrumento público, bastando, neste caso, a existência de instrumento particular, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. O fracionamento das ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o Autor ajuizou outras 20 (vinte) ações, sendo 05 (cinco) contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, à qual o Judiciário não pode dar guarida. (N.U 1015117-25.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Assim, inexiste a necessidade de instrumento público para analfabeto, ainda mais sendo procuração outorgada a advogado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,

para determinar o prosseguimento do feito 1021988-71.2023.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024